Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 30049919), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF acostou planilhas dos débitos em execução, no valor de R$ 1.002,31 (ID: 30900412). No ID: 31729760, o exequente não se opôs aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e requereu a imediata expedição de RPV. Passo a decidir. O v. acórdão de ID: 12145119 condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Ao elaborar suas planilhas, o ente federativo utilizou os honorários fixados na decisão vista no ID 12145170, que foi proferida nos autos da execução, na qual o SINDIRETA/DF (exequente) foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, em razão da exclusão do servidor IVAN BISPO DE ASSIS (coisa julgada). Tendo o Distrito Federal sido regularmente intimado quanto ao pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução, a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente é medida que se impõe. A importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, homologo os valores de ID: 30049920 - Pág. 1. Após, expeça-se RPV em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID: 30049919. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador